Tribunal: TJMT
Processo: 1008354-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1008354-82.2021.8.11.0000
Agravantes: Ambiental Comércio de Produtos de Limpeza Ltda., Francisca dos Santos Rezende e Pedro Baldine de Rezende
Agravado: Estado de Mato Grosso
Processo originário: Execução Fiscal n. 011578-45.2015.811.0003
DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – ALEGAÇÃO DE NULIDADE – EXAURIMENTO DAS MODALIDADES DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – OCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 8o DA LEI N. 6.830/1980 – RESPEITO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO N. 1.103.050/BA E NA SÚMULA 414/STJ – DESPROVIMENTO.
É pacífico o entendimento jurisprudencial de que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível, quando frustradas as demais modalidades de localização do devedor. (REsp repetitivo n. 1.103.050/BA e Súmula n. 414/STJ).
Demonstrado que foi tentada a citação da parte executada, por meio dos Correios e por Oficial de Justiça, nos endereços apresentados pela parte exequente, nos moldes do artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, deve ser afastada a tese de nulidade da citação por edital.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Ambiental Comércio de Produtos de Limpeza Ltda., Francisca dos Santos Rezende e Pedro Baldine de Rezende, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, por eles manejada, nos autos da Execução Fiscal n. 0011578-46.2015.811.0003, movida pelo Recorrido, em que buscavam a declaração de nulidade da citação por edital (id. 87232978, págs. 06/11).
Os Agravantes, por meio da sua curadora especial, pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que o Recorrido não empregou todos os meios possíveis para a sua localização, pois não requereu ao Juízo a expedição de ofícios aos órgãos detentores de bancos de dados para a obtenção do seu endereço.
Aduzem que deveria ter postulado a utilização dos sistemas SIEL, Bacenjud e Infojud, além de outros à disposição do Judiciário, tais como expedição de ofícios à Energisa, ao Detran-MT, ao TRE-MT, à Receita Federal e às operadoras de telefonia Vivo, OI, Tim e Claro.
Salienta que o Código de Processo Civil exige a realização de prévias diligências para, então, deferir o pedido de citação por edital.
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo, para que o trâmite da ação de base seja sobrestado até o julgamento deste Recurso.
É a síntese. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Ambiental Comércio de Produtos de Limpeza Ltda., Francisca dos Santos Rezende e Pedro Baldine de Rezende, contra a decisão do Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT, que rejeitou a Objeção de Pré-executividade, por eles manejada, nos autos da Execução Fiscal n. 0011578-46.2015.811.0003, movida pelo Recorrido, em que buscavam a declaração de nulidade da citação por edital.
Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso propôs a Ação de Execução Fiscal, contra a pessoa jurídica Ambiental Comércio de Produtos de Limpeza Ltda. e os corresponsáveis Francisca dos Santos Rezende e Pedro Baldine de Rezende, visando ao recebimento do crédito tributário, representado pela CDA n. 20144185, no valor, à época, de R$ 11.614,40 (onze mil, seiscentos e quatorze reais e quarenta centavos), referente à falta de recolhimento ICMS garantido integral e de recolhimento de ICMS diferencial de alíquota (id. 87232971, págs. 09/13).
Determinada a citação, por carta, dos Executados (id. 87232971, págs. 15/16), estas foram frustradas, pois, com relação à pessoa jurídica, o AR foi devolvido com a informação de que “Não existe o Nr.” (id. 87232971, pág. 18) e, quanto aos corresponsáveis, com a informação de que “Mudou-se” (id. 87232972, págs. 01 e 03).
Expedidos os mandados de citação dos Executados, por meio de Oficial de Justiça, este certificou que não foi possível realizar o ato, em razão de os corresponsáveis terem-se mudado e não localizar o número da sede da empresa Executada (id. 87232974, págs. 03 e 07).
O Estado de Mato Grosso postulou a citação por meio de edital (id. 87232974, pág. 09), o que foi deferido pelo Juízo singular (id. 87232974, pág. 11).
O edital foi publicado (id. 87232974, pág. 13), mas decorreu o prazo sem manifestação (id. 87232975, pág. 02).
A Fazenda Pública Estadual requereu a penhora on line (id. 87232975, pág. 04), sendo deferido o pedido pelo Juízo a quo.
O Estado de Mato Grosso requereu a constrição sobre veículos de propriedade do Devedor, por meio do sistema Renajud (id. 87232975, pág. 08), o que foi deferido (id. 87232975, págs. 10/11).
Os autos foram encaminhados para a Defensoria Pública Estadual, como curadora especial (id. 87232976, pág. 04).
A empresa Ambiental Comércio de Produtos de Limpeza Ltda., Francisca dos Santos Rezende e Pedro Baldine de Rezende, por meio da curadora especial, apresentou a Objeção de Pré-executividade, requerendo a nulidade da citação por edital, sob o argumento de que não houve o esgotamento dos meios para sua localização e ausência de responsabilidade tributária subjetiva e subsidiária por parte do sócio (id. 87232976, págs. 05/13).
O Juízo singular, ao apreciar o pedido, indeferiu o pedido de nulidade da citação editalícia e rejeitou a Objeção de Pré-executividade, ficando a parte dispositiva assim redigida:
Por tais razões, INDEFIRO o pedido e nulidade da citação do executado.
Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada.
Contra essa decisão, Ambiental Comércio de Produtos de Limpeza Ltda., Francisca dos Santos Rezende e Pedro Baldine de Rezende interpuseram o presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Sob a sistemática dos recursos repetitivos, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça (REsp n. 1103050/BA, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009).
A Súmula n. 414, do STJ contém enunciado no mesmo sentido, in verbis:
Súmula n. 414 - A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.
No caso em questão, é incontroverso que a citação pelo correio foi frustrada, já que constou na correspondência devolvida que os corresponsáveis se mudaram (id. 87232972, págs. 01 e 03) e que o número da sede da pessoa jurídica não existia (id. 87232971, pág. 18).
Da mesma forma, a citação por Oficial de Justiça também foi frustrada, já que o Meirinho certificou que os responsáveis pela empresa Executada tinham-se mudado, e que não encontrou o número indicado no mandado, quanto à pessoa jurídica (id. 87232974, págs. 03 e 07).
Vê-se, portanto, que houve o exaurimento dos meios de citação previstos no artigo 8o, da Lei n. 6.830/1980, já que foram frustradas as tentativas feitas por carta com aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, no endereço indicado pela Fazenda Pública.
Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.103.050/BA – SÚMULA 414 DO STJ – REANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – AGRAVO INTERNO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Esta Corte, ao julgar o Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual a citação por edital, na Execução Fiscal, somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio, nos termos da Súmula 414/STJ.
2. (...). (AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). (Negritei).
Não há desconsiderar que cabe ao contribuinte manter atualizado o seu endereço nos cadastros fiscais, porque esse é o endereço no qual será intimado.
Impõe anotar que, na espécie, trata-se de Execução Fiscal e, portanto, deve-se aplicar a legislação especial (Lei n. 6.830/1980), no que tange à citação por edital.
Dessa forma, é certo que a citação dos Agravantes, por edital, mostrou-se correta e, por isso, deve ser mantida a decisão.
Por todo o exposto, o desprovimento no Recurso de Agravo de Instrumento é medida impositiva.
Fortes nessas razões, nos termos do art. 932, inciso IV, b, do CPC, DESPROVEJO o Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Ambiental Comércio de Produtos de Limpeza Ltda., Francisca dos Santos Rezende e Pedro Baldine de Rezende, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se.
Cumpra-se.
Transitada em julgado, arquivem-se os autos.
Cuiabá-MT, 19 de maio de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.